Tribunal: TJSP
Processo: 1003209-34.2023.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Sentença de parcial procedência reconheceu a mora da construtora e a condenou à indenização por lucros cessantes. Atraso na entrega do imóvel evidenciado nos autos, contabilizados os 180 dias de tolerância. Incidência das Súmulas 160, 161 e 162 do E. TJSP e Tema 966 do C. STJ. Ligeira reforma apenas para modificar o termo final da mora para a data da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Sentença de parcial procedência reconheceu a mora da construtora e a condenou à indenização por lucros cessantes. Atraso na entrega do imóvel evidenciado nos autos, contabilizados os 180 dias de tolerância. Incidência das Súmulas 160, 161 e 162 do E. TJSP e Tema 966 do C. STJ. Ligeira reforma apenas para modificar o termo final da mora para a data da efetiva entrega das chaves, no lugar da data de expedição do "habite-se". Lucros cessantes devidos no percentual locativo de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato para cada mês de atraso, com atualização monetária pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal e incidência de juros de mora calculados na taxa legal, equivalente à SELIC deduzida da correção monetária (IPCA), à luz da redação vigente do art. 406 do Código Civil, nos termos estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, a partir da citação, abrangendo todo o período de mora. Inexistência de dano moral compensável. Precedentes deste Colegiado. Recurso provido em parte.